Tribunal: TJDFT
Processo: 0707583-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSão inexistente. prequestionamento.
1. Não se verifica omissão no acórdão quanto a honorários sucumbenciais, se expressamente consignou-se ser incabível sua fixação em demanda em que fazem parte o Distrito Federal e a Defensoria Pública (Súmula 421/STJ).
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.